Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-13.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais e das vítimas em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu.2 ? É entendimento assente que a atenuante da confissão, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve incidir em favor do réu. In casu, o réu confessou parcialmente os fatos na Delegacia e, em juízo, permaneceu calado. Precedente do STJ.3 ? Reconhecida a atenuante da confissão, a pena restou concreta e definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.4 ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001982-13.2016.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIVELTON MARTINS SENA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais e das vítimas em juízo, bem como a confissão extrajudicial do réu.
2 - É entendimento assente que a atenuante da confissão, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve incidir em favor do réu.
In casu
, o réu confessou parcialmente os fatos na Delegacia e, em juízo, permaneceu calado. Precedente do STJ.
3 - Reconhecida a atenuante da confissão, a pena restou concreta e definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.
4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FAVOR DO RECORRENTE, REFORMANDO A DOSIMETRIA DA PENA QUE PASSA A SER DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida no período compreendido entre os dias 05 a 13 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ELIVELTON MARTINS SENA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 210 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) Segundo a acusação, em 06 de fevereiro de 2016, por volta de 18:30 horas, o réu, em companhia de outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida por simulação de uso de arma, teria subtraído a quantia de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) e a motocicleta de placa OTA 1441 da vítima da RAFAEL RODRIGUES CARDOSO, além da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) da vítima GLEICIANE CARDOSO DIAS.
Ainda segundo a inicial, o acusado pilotava a motocicleta, ao passo que seu comparsa estava na garupa do veículo. Após o assalto, a vítima Rafael Cardoso pediu socorro e um casal passou a perseguir os assaltantes, sendo que o comparsa desceu da moto e fugiu a pé, enquanto que o acusado persistiu na fuga de moto e acabou tombando, fugindo também a pé. Em continuidade, uma guarnição da Polícia Militar foi avisada, perseguiu e deteve o acusado, que foi apresentado na delegacia.
Por fim, foi noticiado que os valores roubados diziam respeito a pagamento de salários das vítimas e não foram recuperados. O acusado foi preso em flagrante no mesmo dia 06/02/2016, que foi convertido em prisão preventiva por este Juízo (apenso - fl. 22). Na DEPOL, o acusado confessou a autoria do crime (apensos - fl. 08). A certidão de antecedentes criminais do autuado também foi acostada aos autos (apensos - fl. 33). (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 34/37).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia (fls. 47/48):

1 - A absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas;

2 - O reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 53/58).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 66/72).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 30/07/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas.

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

No que tange à materialidade do delito, sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao inquérito policial, notadamente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega (apenso - fls. 13/15), além das declarações prestadas pelas vítimas, testemunhas e pelo próprio acusado na DEPOL e em Juízo.

No que se refere a autoria, tem-se sua configuração na convergência das provas colhidas durante a apuração policial e ratificadas em juízo.

Leiam-se os depoimentos colhidos em juízo (fls. 22/23):
Testemunha, Carlos da Silva Machado Filho: ¿(...) Que após lido o seu depoimento perante autoridade policial respondeu que populares informaram do roubo de dois funcionários do Dohara e levaram celulares dinheiro e a moto e que a moto foi recuperada, Que a vitima reconheceu o Elivelton como um dos autores do roubo. (...)¿
Testemunha, Ricardo Ribeiro de Sousa: ¿(...) Que após lido o seu depoimento perante autoridade policial respondeu que populares informaram do roubo de dois funcionários do Dohara e levaram celulares dinheiro e a moto e que a moto foi recuperada, Que a vitima reconheceu o Elivelton como um dos autores do roubo, Que não se lembra se tinham outro como acusado. (...)¿
Vitima, Rafael Rodrigues Cardoso: ¿(...) Que dois homens lhe roubaram e simularam estarem armados, Que roubaram dinheiro e a moto, Que um pegou o dinheiro e outro pegou a moto, Que recuperou a moto, Que derrubou o dois homens da moto e um fugiu com seu dinheiro e o Elivelton montou na moto do depoente e fugiu, Que um casal que viu a cena perseguiu o Elivelton, Que o Elivelton fugiu em alta velocidade e caiu da moto na Avenida Pedro Rodrigues e foi preso pela policia e a moto foi recuperada, Que reconheceu o Elivelton como autor do roubo por foto. (...)¿
Vitima, Gleiciane Cardoso Dias: ¿(...) Que estava junto com Rafael e lhe roubaram seu telefone e dinheiro, Que eram dois homens, Que os dois homens simularam que estavam armados e disseram que iam matar o Rafael, Que os dois homens foram embora, Que teve um momento que correu para um lado e o Rafael pra outro lado, que não recuperou nada. (...)¿
Réu: ¿(...) Que não quer falar nada e prefere ficar calado.¿

A defesa salienta que, em juízo, as vitimas não reconheceram o réu, porem, em que pese, de fato, as vitimas tenham afirmado não reconhecer o réu perante o juízo, tal fato é perfeitamente compreensível, diante do nervosismo inerente ao momento do delito, do tempo transcorrido entre os fatos e a audiência e da mudança de fisionomia do individuo preso.

Ocorre que, apesar disso, entendo que a autoria se encontra assente nos testemunhos dos policiais e, mais importante, diante da confissão do réu perante a autoridade policial (fl. 08, IP em apenso) e seu silencio em juízo, quando poderia ter se retratado e negado os fatos.

Dessa forma, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas, quando o caderno processual evidencia a autoria delitiva.

A respeito das declarações da vítima e dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido nos autos, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, no ponto.
2 - Da atenuante da confissão:

A defesa pede que seja reconhecida a confissão extrajudicial do réu e, consequentemente, seja reformada a dosimetria da pena.

Tenho que lhe assiste razão.

É que, conforme disse antes, o réu confessou na Delegacia o delito e não se retratou em juízo.

Ademais, o magistrado
a quo
utilizou aquela confissão para formar seu convencimento e embasar sua decisão, conforme se vê do seguinte trecho da sentença:
¿(...) Nesse contexto, em relação ao crime em apreço, verifico que, além da materialidade, também restou devidamente delineada a autoria delitiva, nos termos das declarações cabais e uníssonas prestadas pelas vítimas e testemunhas,
somadas ao depoimento do próprio acusado na DEPOL
, sem qualquer contraprova ou mesmo uma justificativa plausível que afastasse as evidências apuradas na DEPOL e em Juízo. (...)¿ (destaquei)

É entendimento assente que a atenuante da confissão, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve incidir em favor do réu.

Nesse sentido:
¿(...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. V - Esse entendimento, inclusive, foi objeto de recente enunciado da Súmula n. 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". (STJ, Quinta Turma, HC 469477 / SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 03/12/2018)

Merece ser provido, portanto, nessa parte, o recurso, para reconhecer a atenuante da confissão em favor do recorrente.

Passo, então, a reforma da dosimetria da pena, para aplicar a atenuante reclamada pela defesa, levando-se em consideração, para a fixação do seu
quantum
, o fato de ter sido parcial e de não ter sido a única prova colhida e usada pelo juízo para sustentar a condenação do réu.

Assim, mantenho
a pena-base fixada pelo juízo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Reconhecida, aqui, a circunstância atenuante da confissão em favor do réu, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa,
passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Conforme o fez o juízo, aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 dias-multa, em virtude do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), atingindo-se a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
.

Novamente, conforme feito na sentença, aumento a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 1 (um) ano, em virtude do concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), atingindo-se
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa
, a qual resta
concreta e definitiva
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal, bem como os demais termos da sentença.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão em favor do réu, reformando a dosimetria da pena que passa a ser de
07 (sete) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator